Tribunal: TJBA
Processo: 8027511-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8027511-45.2025.8.05.0000 COMARCA: ANDARAÍ/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES/ADVOGADOS: PEDRO HENRIQUE RAPHAEL SILVEIRA - OAB/BA 79793 e RODRIGO BARBOSA DA SILVA - OAB/BA 77074 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANDARAÍ/BA. PACIENTE: MAICON SANTOS OLIVEIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MÁRCIA LUZIA GUEDES DE LIMA EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. 1 – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELO ERRO FORMAL QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE. DESCABIMENTO. PACIENTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. ANÁLISE COMPARATIVA REVELA QUE SUAS FEIÇÕES PERMANECEM INCONFUNDÍVEIS, PERMITINDO A PLENA CORRESPONDÊNCIA ENTRE A IMAGEM DO PERFIL DIGITAL E A PESSOA FÍSICA DETIDA. RELATÓRIO POLICIAL É CATEGÓRICO AO INDICAR A INDIVIDUALIZAÇÃO DO PACIENTE, CONTENDO, INCLUSIVE, ELEMENTOS QUALIFICATIVOS COMPLETOS: NOME, CPF, DATA DE NASCIMENTO E FILIAÇÃO. NESSE PASSO, TAIS DADOS REFORÇAM A CERTEZA DA IDENTIDADE DO CUSTODIADO E AFASTAM QUALQUER POSSIBILIDADE RAZOÁVEL DE ERRO MATERIAL. PROCEDIMENTO ESCORREITO DE RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 259 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 – CONCLUSÃO: DENEGAÇÃO DA ORDEM. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8027511-45.2025.8.05.0000, tendo PEDRO HENRIQUE RAPHAEL SILVEIRA - OAB/BA 79793 e RODRIGO BARBOSA DA SILVA - OAB/BA 77074, como Impetrantes e, na condição de Paciente, MAICON SANTOS OLIVEIRA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR